Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711731-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS APELADO: ASSOCIACAO DOS PROP. COMP. COMPRADORES E AFINS DOS IMOVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMITROFE AO CONDOMINIO PARQUE DAS PAINEIRAS, FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO, REGIANE MARQUES DE RESENDE, VICENTE DE PAULA ARAUJO, DEISE DE MELO JAIME AVELAR, MARCELO FRANCO DE AVELAR, EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O No despacho de ID 45629442 foi determinado, por esta Relatoria, verificação, "a fim de que seja descrito pelo Oficial de Justiça se o imóvel da parte autora usufrui de quaisquer serviços, benfeitorias, benefícios ou comodidades oferecidas pelo condomínio requerido." Assim, tendo em vista o cumprimento do mandado de verificação pelo i. Oficial de Justiça (ID 47484827), em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts.7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes a respeito da certidão e demais documentos que a acompanham (ID 47484828). Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator